Tribunal: STF
Processo: ARE 1490446
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM RECURSO DE REVISTA EM FACE DE DECISÃO PUBLICADA NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. DIVISOR BANCÁRIO. TESE FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSOS DE REVISTA REPETITIVOS (IRR). OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA EM ÂMBITO NACIONAL. INAPLICABILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO A EVENTUAL RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO CPC. ABRANGÊNCIA MITIGADA DO ARTIGO 987, § 1º, DO CPC FRENTE À REVOGAÇÃO DO INCISO II DO § 3º DO ARTIGO 1.035 DO CPC PELA LEI Nº 13.256/2016. Ao julgar o IRR-849-83.2013.5.03.0138, esta Corte decidiu que o divisor aplicável para cálculo das horas extras do bancário, inclusive para os submetidos à jornada de oito horas, é definido com base na regra geral prevista no artigo 64 da CLT (resultado da multiplicação por 30 da jornada normal de trabalho), sendo 180 e 220, para as jornadas normais de seis e oito horas, respectivamente. Também fixou que a inclusão do sábado como dia de repouso semanal remunerado, no caso do bancário, não altera o divisor, em virtude de não haver redução do número de horas semanais, trabalhadas e de repouso. Quanto à modulação dos efeitos da decisão, determinou sua aplicação imediata, a todos os processos em curso na Justiça do Trabalho, à exceção apenas daqueles nos quais tenha sido proferida decisão de mérito sobre o tema, emanada de Turma do TST ou da SBDI-1, no período de 27/09/2012 a 21/11/2016. Considerando que o presente feito se enquadra na regra geral, e não na exceção, correta a decisão agravada que deu provimento ao recurso de revista para julgar improcedente o pedido inicial de pagamento de diferenças de horas extras decorrentes da utilização do divisor 150, conforme os parâmetros acima definidos, de observância obrigatória, nos termos dos artigos 896-C, § 11, da CLT e 927 do CPC. Por outro lado, quanto à alegação de nulidade da decisão agravada, pois embasada em tese firmada em incidente de recurso repetitivo – IRR pendente de julgamento de recursos extraordinários com efeito suspensivo, oportuno tecer os seguintes esclarecimentos. Possui esta Justiça Especializada competência para apreciar questões constitucionais, de modo que, diferentemente das situações submetidas a exame do STJ, quando ocorre julgamento de Incidente de Recursos de Revistas Repetitivos no âmbito do TST, instância extraordinária, já há pronunciamento específico sobre a matéria constitucional pertinente e a decisão abrange todo o território nacional. Nessa perspectiva, tem-se por injustificada a atribuição de efeito suspensivo automático a recurso extraordinário interposto contra aquela decisão. Eventual suspensão, nessas condições, dependeria de expresso pronunciamento da Excelsa Corte, por ocasião da admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstrar, na espécie, mitigação da norma prevista no artigo 987, § 1º, do CPC. Note-se que, entendimento diverso implicaria admitir-se que estaria repristinada, por via transversa, a norma do antigo inciso II do § 3º do artigo 1.035 do CPC, revogada pela Lei 13.256/2016, que, ao tratar da admissibilidade do recurso extraordinário pelo STF, presumia repercussão geral para aqueles apelos interpostos contra decisões proferidas em julgamento de casos repetitivos. Agravo conhecido e não provido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, caput, e 7°, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente